Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721996-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON FRANCA SOARES PACIENTE: JEFERSON FRANCA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente JEFERSON FRANCA SOARES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Considerando a existência de outro habeas corpus (HCCrim 0715220-54.2025.8.07.0000) impetrado pelo advogado PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor do paciente, foi determinado o cadastramento do referido causídico, procedendo sua intimação para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar interesse na presente ação e, se for o caso, aditá-la, tendo o prazo transcorrido sem manifestação do advogado. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração possui o mesmo pedido e causa de pedir do habeas corpus impetrado pelo advogado constituído pelo paciente no (HCCrim 0715220-54.2025.8.07.0000), o qual já foi julgado consoante o seguinte aresto: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso em flagrante, por supostamente infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo detido na posse de 642,63 g de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com base na gravidade do crime e na necessidade de garantir a ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando seus antecedentes e a gravidade do crime cometido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal). 2. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de 642,63 g de cocaína em posse do paciente. 3. Os indícios de autoria são suficientes, considerando os relatos colhidos no auto de prisão. 4. A necessidade da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar a credibilidade do Poder Judiciário. 5. A grande quantidade de droga apreendida traz em si a presunção de reiteração criminosa, confirmada pela condenação pretérita em crime doloso, praticado mediante violência ou grave ameaça. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas para o caso em análise, considerando a gravidade do crime e a reiteração criminosa do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A apreensão de grande quantidade de droga justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas em casos de reiteração criminosa e gravidade do crime. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33. (Acórdão 2004558, 0715220-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) O acordão supra foi objeto de Recurso Ordinário em Habeas Corpus já enviados ao respectivo Tribunal Superior (IDs 73247832 e 73333125 dos autos referidos). Com efeito, a reiteração de mais de habeas corpus contra o mesmo ato impugnado, sob a mesma fundamentação não é admitida, consoante entendimento sufragado pelo STJ e pelo egrégia TJDFT. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO HC N. 849.414-SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Os pleitos ora veiculados já foram anteriormente submetidos à apreciação desta Corte, tendo sido julgados no âmbito do HC n. 849.414-SP, não havendo ilegalidade no não conhecimento do writ em razão da reiteração de pedidos. II - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, tal qual ocorreu no presente caso, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.011/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO AO RÉU. REDUTOR DO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADOS EM AGRANO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa do acusado não suscitou oportunamente a alegada nulidade das provas relativa à violação de domicílio, de modo que o Tribunal a quo examinou a questão, por ter sido arguida pela defesa do corréu. Nesse contexto, entende-se que a matéria está preclusa em relação ao paciente, sendo incabível a sua análise neste Tribunal Superior. Precedente. 2. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 882.363/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 693 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a justificar a sua reapreciação, por se tratar de mera reiteração. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1864135, 07157915920248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Habeas corpus. Mera repetição de anteriores. Não se admite habeas corpus que se limita a reiterar alegações examinadas em três outros habeas corpus, em que denegadas as ordens, sem que nada de novo seja aduzido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1846397, 07135848720248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o advogado regularmente constituído pelo paciente, devidamente intimado sobre a presente impetração, inclusive para que procedesse eventual aditamento, quedou-se inerte. Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora